Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
O acórdão condenatório foi publicado em 18/12/2025 (eDoc. 1388).
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO (CPF 023.670.127-41), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Em 20/1/2026, a defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO interpôs Embargos de Declaração (eDoc.1516), que por sua vez, foram rejeitados na Sessão Virtual, pela Primeira Turma, desta Corte, realizada entre os dias 13/2/2026 a 24/2/2026 (eDoc.1698).
A Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO requereu autorização para que o apenado realize consulta e tratamento odontológico de urgência, em 6/3/2026, às 7h; e 9/3/2026, às 14h, no Hospital Militar da Área de Brasília, argumentando, em síntese que “Nesta semana o implante do réu quebrou ocasionando grande desconforto e dor, precisando fazer uso de analgésicos” (eDoc. 1704).

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista a necessidade emergencial de realização de consulta odontológica para tratamento dentário, uma vez que o requerente está sentindo desconforto e dor, verifico que o réu comprovou a necessidade das consultas agendadas para os dias 6/3/2026 (às 7h) e  9/3/2026 (às 14h),  no Hospital Militar da Área de Brasília.
Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO nos dias 6/3/2026 (às 7h) e 9/3/2026 (às 14h), durante o período estritamente necessário, para que se submeta às consultas agendadas no Hospital Militar da Área de Brasília.
 Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias de realização das consultas, em 6/3/2026 e 9/3/2026,  o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à Polícia Federal, para conhecimento e acompanhamento.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente